Tribunal: TJDFT
Processo: 0729137-45.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729137-45.2022.8.07.0001 RECORRENTE: JOSE AUGUSTO RODRIGUES BARROS RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra a decisão proferida pelo eminente Desembargador Robson Teixeira de Freitas, que, monocraticamente, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo recorrente. Registra-se, ainda, que foram opostos embargos de declaração (ID 60499872) contra a decisão de mérito do Relator Desembargador, que os conheceu e negou-lhes provimento. A parte recorrente alega violação aos artigos 373, incisos I e II do Código de Processo Civil, 43, 186, 927, 944, todos do Código Civil, 6o, inciso VIII, 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor, 37, § 6o, 39, 239, todos da Constituição Federal, 1o, parágrafo único, 7o, ambos do Decreto 4.751/2003, 4o do Decreto 9.365/1996, 4o do Decreto 9.978/2019, 18 do Decreto 71.618/1972, 4o, 5o, ambos da LC 7/1970, 2o, 5o, 7o, todos da LC 8/1970, 1o, 3o e 4o da LC 26/1975,e à própria LC 25/1976. Sustenta, em ligeira síntese, restar suficientemente demonstrado nos autos que o Banco do Brasil, responsável pela gestão/administração dos programas PIS/PASEP, mal administrou e mal geriu os valores depositados nas contas individualizadas dos referidos programas. Prossegue asseverando que a discussão neste processo não se limita à aferição de valores a partir de atualização monetária, mas “sim pela ausência de aplicação em decorrência do montante desaparecido de sua conta PASEP”. Defende, pois, a existência de ato ilícito imputável ao Banco do Brasil, em decorrência da má gestão em sua conta. Colaciona julgados deste TJDFT, e de outros tribunais com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido, porquanto, na hipótese dos autos, não há decisão de única ou última instância, conforme exige o permissivo constitucional autorizador, tendo em vista que contra as decisão monocrática do eminente Desembargador Relator não foi interposto o cabível agravo interno para provocar a manifestação de órgão colegiado deste Tribunal de Justiça. Assim, incide o óbice do enunciado 281 da Súmula do STF. A propósito, já decidiu o STJ: "É incabível o recurso especial interposto contra julgamento colegiado de embargos declaratórios opostos contra decisão monocrática, tendo em vista o não exaurimento das instâncias ordinárias. Incidência, por analogia, do enunciado da Súmula n. 281 do Supremo Tribunal Federal" (AgInt no AREsp n. 2.533.178/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029